Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709013-36.2021.8.07.0014 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARÁ MASTER RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 414/STJ. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. NEGOU-SE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado, mantendo a cobrança da tarifa mínima de consumo de água com base no novo entendimento do STJ (REsp 1.937.887/RJ) e condenando o autor ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.413,58). O autor sustenta que a decisão violou os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé ao aplicar retroativamente o novo entendimento jurisprudencial, requerendo o afastamento ou, subsidiariamente, a redução dos honorários. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação dos efeitos do Tema 414/STJ afasta a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se é possível a redução dos honorários fixados no percentual mínimo legal, diante da complexidade jurídica e da alteração jurisprudencial superveniente. III. Razões de decidir 3. A revisão do entendimento do STJ quanto ao Tema 414, ocorrida durante o trâmite da ação, não constitui fundamento suficiente para afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, pois inexiste previsão para exceção, no caso, à regra geral do art. 85 do CPC. 4. A modulação dos efeitos reconhecida pelo STJ no REsp 1.937.887/RJ não afasta, no caso concreto, a aplicação das regras processuais quanto à sucumbência, especialmente porque a decisão de improcedência foi proferida sob a nova orientação firmada. 5. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa obedece ao mínimo legal e não comporta redução, especialmente diante da ausência de má-fé e da observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC. 6. Os honorários de sucumbência têm natureza alimentar e pertencem ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94, sendo inexigível sua exclusão com fundamento na alteração jurisprudencial superveniente. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em observância à modulação de efeitos da tese fixada no Tema 414 do STJ e ao princípio da causalidade, ao argumento de que a ação foi ajuizada em conformidade com a jurisprudência vinculante vigente à época. Aduz, ainda, que condenar o insurgente ao pagamento de honorários de sucumbência é punir a parte que agiu com estrita boa-fé e confiança nos precedentes desta Corte, pois quem deu causa à lide, à época dos fatos, foi a recorrida, que praticava cobrança em descompasso com o entendimento então vigente no STJ. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No ponto, embora seja inegável que a revisão de posicionamento do STJ quanto ao Tema 414, ocorrida durante o trâmite desta ação, tenha influenciado no resultado de mérito da demanda, não há amparo legal para eventual afastamento dos honorários sucumbenciais aos quais o autor, Condomínio do Edifício Guara Master, foi condenado ou mesmo redução desses, fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 20.413,58). (...) Por fim, não vislumbro eventual modulação de efeitos quanto ao Tema 414 do STJ que pudesse, no presente caso, afastar a condenação do autor à sucumbência” (ID 75362569). Ademais, o acórdão dos embargos de declaração destacou que “A modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 414 não afastou, em nenhum momento, a aplicação da sucumbência às partes vencidas, limitando-se a resguardar situações jurídicas consolidadas quanto à cobrança de tarifas” (ID 77783305). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020